Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730725-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FILADELFO DOS REIS DIAS RECORRIDO: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no exato momento da interposição do recurso especial de Id 64877987. Registre-se que não há correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento apresentado. Assim, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016